Tribunal: TJDFT
Processo: 0741260-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESICÃO CONTRATUAL UNILATERAL PELA CONTRATANTE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO PRÉVIO DE SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESCISÃO IMEDIATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS APÓS O ENCERRAMENTO DO PACTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial era prevista no parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS, dispositivo que foi anulado pela Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, em cumprimento à determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0136265-83.2013.4.02.51.01.

2. Declarada a nulidade da cláusula contratual que exige a necessidade de envio de notificação à operadora do plano de saúde com antecedência mínima de sessenta dias, deve-se reconhecer a imediata rescisão do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes por ocasião da notificação emitida pela contratante, razão pela qual são indevidas as cobranças realizadas à empresa beneficiária após essa data.

3. Apelação conhecida e desprovida.